Tribunal: TJDFT
Processo: 0001760-48.2015.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCABIMENTO. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. LAUDO DE CORPO DE DELITO E EXAME DE DNA. DEPOIMENTO FIRME DA VÍTIMA. VERSÕES CONTRADITÓRIAS DO ACUSADO. MANUTENÇÃO DO VOTO MAJORITÁRIO. MANTIDA A CONDENAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS.
1. Os fatos relatados, corroborados com a perícia técnica, são uníssonos na comprovação da prática delitiva de latrocínio tentado, porquanto a palavra da vítima, desde que em consonância com outros elementos de provas, mostra-se relevante para o esclarecimento de crimes de natureza patrimonial, costumeiramente cometidos às ocultas.
2. Demonstrada a presença da vontade de praticar o roubo e da violência efetivamente empregada contra a vida do ofendido, não resultando morte por circunstâncias alheias à vontade do réu, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de latrocínio tentado.
3. Recurso conhecido e não provido.